Tribunal: TJPA
Processo: 0806278-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806278-22.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CASA DOS TUBOS COMERCIAL DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE BENS DO RECORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESBLOQUEIO DOS BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. o parcelamento do crédito tributário, constitui-se como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário de tal sorte que enquanto pendente o parcelamento do crédito tributário, não se mostra cabível, ao menos em princípio, a cobrança do próprio crédito tributário, porquanto sua exigibilidade se encontra suspensa por expressa disposição legal nesse sentido.

2. Desse modo, havendo o parcelamento do crédito tributário e, consequentemente a suspensão de sua exigibilidade, a princípio, não existe justificativa para a constrição sobre o patrimônio do executado, sob pena de se inviabilizar o próprio cumprimento do parcelamento.

3. No caso em exame, conforme relatado acima, em suas razões recursais, o recorrente suscita que antes do protocolo da execução fiscal já existia parcelamento administrativo anterior, cujo objeto do parcelamento são os mesmos valores em que se pretendia cobrar por meio da presente execução fiscal, relata que o bloqueio de bens imputa o agravante duas vezes acerca do mesmo débito, vez que já vem pagando os valores por meio do parcelamento da dívida.

4. De mais a mais, é possível observar que a presente execução fiscal foi proposta em 27/08/2018, tendo como crédito exigido a quantia de R$

138.318,52 (Cento e Trinta e Oito Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), a partir das CDA’s juntadas aos autos.

5. Porém, considerando que anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, o débito exigido já tinha sido objeto de requerimento de parcelamento deferido (Num. 3250954 - Pág. 3; Num. 3250954 - Pág. 4/5), inclusive iniciado o pagamento as parcelas (Num. 3250955 - Pág. 1), a constrição de bens do agravante de mostra indevida.

6. Além do que, importante destacar que em suas contrarrazões o Estado do Pará não relatou possível inadimplemento do pagamento do débito parcelado, o que demonstra a boa-fé do recorrente.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CASA DOS TUBOS COMERCIAL DE PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA – EPP
, devidamente representada, em face da decisão prolatada pelo Juízo da
Juízo de Direito da Vara da Fazenda de Ananindeua
,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(proc. nº 0809511-77.2018.8.14.0006) promovida pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, o
ESTADO DO PARÁ
promoveu execução fiscal contra o agravante, demonstrando ser credor na quantia de R$ 138.318,52 (Cento e Trinta e Oito Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), razão pela qual ingressou com a presente execução fiscal.

Em ID. 6361484 dos autos de origem, o juízo determinou o bloqueio de bens do executado até o limite do valor da dívida, a fim de garantir a presente execução fiscal.

Em exceção de pré-executividade, o ora agravante alegou que realizou o parcelamento da dívida, razão pela qual requereu o desbloqueio dos bens, dado que o parcelamento da dívida tributária gera a suspensão da mesma.

O pedido foi deferido em parte, conforme trecho a seguir transcrito:

“
Em razão do comprovante de parcelamento e dos pagamentos respectivos juntados aos autos, defiro o desbloqueio antecipado parcial de 50% (cinquenta por cento) do valor, ficando o restante do valor bloqueado até a resposta e julgamento da exceção interposta.

Intime-se a parte Exequente para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias sobre a Exceção de pé-executividade apresentada pela parte Executada.

Expeça-se alvará judicial ou proceda-se a transferência para a conta da Executada, caso os valores já estejam transferidos para a subconta.

Após, conclusos.
”

Irresignado,
CASA DOS TUBOS COMERCIAL DE PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA – EPP
interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 3250945 - Pág. 1/10), alegando, em suma, que antes do protocolo da execução fiscal já existia parcelamento administrativo anterior, cujo objeto do parcelamento são os mesmos valores em que se pretendia cobrar por meio da presente execução fiscal, relata que o bloqueio de bens imputa o agravante duas vezes acerca do mesmo débito, vez que já vem pagando os valores por meio do parcelamento da dívida.

Sendo assim, requer que seja o presente recurso conhecido e provido totalmente para determinar o imediato desbloqueio dos 50% restantes do valor da execução fiscal.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões recursais em ID. 3551824, onde requer o total desprovimento do recurso, a fim de que a decisão interlocutória se mantenha
in totum
.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia a ser dirimida no presente recurso cinge-se a respeito da possibilidade de levantamento do bloqueio efetuado sobre os ativos da recorrente, sob o fundamento de que teria havido o parcelamento administrativo do crédito tributário anterior ao ajuizamento da execução fiscal.

Como é cediço, as possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontram-se previstas no art. 151 do CTN, in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI - o parcelamento.”

Destarte, como se observa o parcelamento do crédito tributário, constitui-se como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário de tal sorte que enquanto pendente o parcelamento do crédito tributário, não se mostra cabível, ao menos em princípio, a cobrança do próprio crédito tributário, porquanto sua exigibilidade se encontra suspensa por expressa disposição legal nesse sentido.

Desse modo, havendo o parcelamento do crédito tributário e, consequentemente a suspensão de sua exigibilidade, a princípio, não existe justificativa para a constrição sobre o patrimônio do executado, sob pena de se inviabilizar o próprio cumprimento do parcelamento.

No caso em exame, conforme relatado acima, em suas razões recursais, o recorrente suscita que
antes do protocolo da execução fiscal já existia parcelamento administrativo anterior, cujo objeto do parcelamento são os mesmos valores em que se pretendia cobrar por meio da presente execução fiscal, relata que o bloqueio de bens imputa o agravante duas vezes acerca do mesmo débito, vez que já vem pagando os valores por meio do parcelamento da dívida.

De mais a mais, é possível observar que a presente execução fiscal foi proposta em 27/08/2018, tendo como crédito exigido a quantia de R$
R$ 138.318,52 (Cento e Trinta e Oito Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
, a partir das CDA’s juntadas aos autos.

Porém, considerando que anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, o débito exigido já tinha sido objeto de requerimento de parcelamento deferido (
Num. 3250954 - Pág. 3; Num. 3250954 - Pág. 4/5
), inclusive iniciado o pagamento as parcelas (
Num. 3250955 - Pág. 1
), a constrição de bens do agravante de mostra indevida.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO BACENJUD. SUSPENSÃO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO
. 1. A decisão agravada indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, por considerar que a consolidação do segundo parcelamento proposto, com o pagamento da primeira parcela, ocorreu depois do bloqueio realizado e, sendo assim, a suspensão da exigibilidade não atinge tal constrição.
2. No caso em exame, o requerimento de parcelamento administrativo foi formulado anteriormente à constrição de valores de titularidade do ora agravante pelo BACENJUD, tendo a parte executada aderido ao parcelamento em 11.06.2019, com o pagamento da primeira parcela em 17.06.2019, enquanto o mencionado bloqueio foi efetivado em 14.06.2019. 3. Nos termos do art. 151, VI, do CTN, o parcelamento é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que não se afigura razoável a manutenção de bloqueio de conta bancária efetivado no curso de execução fiscal como forma de garantir o eventual descumprimento do parcelamento, tendo em vista, inclusive, a ausência de previsão legal. 4. Apesar de a constrição ter sido efetivada anteriormente ao pagamento da primeira parcela, constata-se que a adesão ao parcelamento foi anterior à constrição, de modo que não se aplica o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de liberação de constrição realizada anteriormente ao pedido de parcelamento
(AgInt no AREsp 1272794/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 29/03/2019; e AgInt no AREsp 956.653/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018). 5. Ainda que o Juízo a quo não tivesse conhecimento, no momento em que realizado o BACENJUD, acerca da adesão ao parcelamento relativamente ao crédito exigido no executivo fiscal, o que legitimaria o referido bloqueio, há que se autorizar o levantamento da referida constrição, por restar comprovado que tal adesão foi anterior ao bloqueio, restando demonstrada a probabilidade do direito invocado. 6. A permanência dos valores bloqueados, por se tratar de penhora de numerário, é incompatível com o ato de concessão do parcelamento, dado que a penhora de dinheiro faz com que a execução fiscal tenha rito mais célere, diante da ausência de necessidade de liquidação dos bens, enquanto que, com o parcelamento, a execução fiscal fica suspensa até que o mesmo seja totalmente adimplido ou que haja eventual descumprimento do parcelamento.

7. A parte executada é um condomínio edilício, de natureza residencial, sendo a sua receita constituída de taxas condominiais voltadas exclusivamente para o custeio necessário ao seu funcionamento, não possuindo finalidade lucrativa nem qualquer margem de reserva, de maneira que a manutenção da penhora efetivada no executivo fiscal de origem, no montante de R$ 33.330,67, acarretar-lhe-á grave prejuízo. 8. Agravo de instrumento provido. (TRF-5 - AG: 08099193720194050000, Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 05/12/2019, 4ª Turma).

“
EXECUÇÃO FISCAL. - PARCELAMENTO DO DÉBITO - DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. A execução deve ser procedida da forma menos gravosa para o devedor, não se justificando o bloqueio de dinheiro se o devedor dele precisa para honrar o compromisso do parcelamento a que tem direito e já lhe foi deferido na esfera extrajudicial administrativa.

(TRT-3 - AP: 02046201411203009 0002046-20.2014.5.03.0112, Relator: Convocado Helder Vasconcelos Guimaraes, Terceira Turma, Data de Publicação: 13/02/2017).
”

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. 1. O parcelamento da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151/VI), caso em que não subsiste legitimidade para manter a indisponibilidade de ativos financeiros. 2. Agravo da executada provido para liberar os valores bloqueados.

(TRF-1 - AI: 00022094920154010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 30/07/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 28/08/2015).
”

Além do que, importante destacar que em suas contrarrazões o Estado do Pará não relatou possível inadimplemento do pagamento do débito parcelado, o que demonstra a boa-fé do recorrente.

O Ministério Público de 2º Grau em sua manifestação, defende o entendimento adotado, conforme trecho a seguir:

“Sem dilações necessárias, verifico que subsiste razão ao ora agravante, resta comprovado o parcelamento da dívida, tendo inclusive o Estado do Pará, em ID. 18910460 dos autos de origem, requerido a suspensão da presente execução em razão de tal parcelamento, ressalto que a adesão do devedor a programa de parcelamento de dívida não implica a extinção do processo de execução fiscal, mas apenas a suspensão da ação até que o débito seja quitado, portanto, ocorre a suspensão da demanda, não devendo subsistir a medida de bloqueio de bens, dado que, o parcelamento da dívida em ID. 3250955 - Pág. 3/29, demonstra que o devedor realizou tal pedido antes mesmo de existir qualquer determinação de bloqueio de bens.”

Nesse contexto, entendo presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora militam em favor do recorrente, sendo devido desbloqueio dos bens do agravante.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/11/2020